Tribunal: TJSP
Processo: 1078416-68.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - ISS – Tributo afastado em anterior ação judicial proposta pela autora – Município que reconhece o erro dessa cobrança – Sentença que excluiu os débitos que fica mantida - Recurso oficial desprovido.